Tribunal: TJSP
Processo: 2273614-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte – Decisão mantida.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos; mantida, quanto ao mais, a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte – Decisão mantida.

A complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga com a liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos; mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão agravada em caso de descumprimento da ordem ora determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2273614-59.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.968 - fss
Registro: 2020.0000160705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273614-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado
WAGNER BARBATO JUNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273614-59.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.968 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2273614-59.2019.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Wagner Barbato Junior
Interessados: Karina Brandão de Oliveira Me; Karina Brandão de
Oliveira; Eder Gonçalves de Oliveira Me; Eder Gonçalves de Oliveira
Comarca: Sorocaba (2a. Vara Cível - Proc. n.o 1040736-22.2019.8.26.0602)
Juiz (a):
Alessandra Lopes Santana de Mello
VOTO No 42.968
Agravo de instrumento Ação de rescisão contratual com
pedido de tutela de urgência Contrato de compra e venda
de imóvel - Tutela antecipada - Liminar deferida em parte
Decisão mantida.
A complexidade das questões de fato e de direito versadas
nestes autos recomenda que o processo prossiga com a
liminar pleiteada, uma vez que presentes os seus requisitos;
mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão
agravada em caso de descumprimento da ordem ora
determinada. Embora concedida a antecipação, nada impede
que, no curso da demanda, ela seja revogada, em razão de
justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 35/36 (fls. 71/72 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência,
fundada em contrato de compra e venda de imóvel, que, entre outras
disposições, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na
demanda, por meio da qual foi determinado que se abstenham de cobrar
a dívida discutida neste processo, bem como de enviar o nome do autor,
ora agravado, para os órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273614-59.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.968 - fss
diária no valor de quinhentos reais (R$500,00), limitada, por ora, ao
montante de quinze mil reais (15.000,00). Alega a ré, ora agravante, em
síntese, que no caso em tela ausente os requisitos legais para a concessão
da tutela conforme ao art. 300 do CPC/2015; que não se há de falar em
aplicabilidade de multa por descumprimento da obrigação; necessidade
de cumprir o contrato pactuado entre as partes; enriquecimento ilícito.
Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede a revogação da
tutela concedida na demanda ora discutida. Negado efeito suspensivo
(fls. 40/41). Não veio contraminuta (fl. 43).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Verifica-se nos autos que, a princípio, as
provas trazidas com a inicial pelo autor, ora agravado, foram o
suficiente para que a juíza de primeiro grau se convencesse de que havia
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que
culminou no deferimento da liminar, nos seguintes termos: “Vistos. Trata-
se de ação em que pretende o autor obter rescisão contratual e a devolução de valores já
pagos à(s) ré(s), além da reparação aos danos morais. Aduz o autor, em síntese, ter, em
06/09/2017, firmado com a ré Karina Brandão de Oliveira ME (Forma Ideal Ambientes)
contrato de compra e venda de móveis planejados, com a finalidade de mobiliar sua futura
residência, no valor total de R$13.000,00, a ser pago em 20 prestações, com
financiamento pela instituição financeira ré, sendo a primeira para 05/10/2017, finalizando
em 10/05/2019. Afirma ter pago, até o presente momento, 15 parcelas, e ter parado de
pagar as demais parcelas. Assevera que as rés (Eder Gonçalves de Oliveira ME e Karina
Brandão de Oliveira ME) "fecharam as portas" e desapareceram, não recebendo os
móveis, tendo, então, registrado boletim de ocorrência. Liminarmente, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273614-59.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.968 - fss
suspensão dos pagamentos das parcelas decorrentes do contrato celebrado entre as
partes, bem como a imposição às rés do dever de se absterem de negativar seu nome.
Outrossim, reclamam o arresto dos valores pagos até o momento, para garantia de futura
execução e a inclusão dos réus junto a Central de Indisponibilidade de Bens. Com a
inicial juntos os documentos de fls. 17/70. É o relatório. Decido. O pedido liminar
comporta deferimento, ao menos por ora. Em vista da prova documental juntada aos
autos, notadamente, do documento de fl. 58 indicativo de encerramento das atividades
empresariais dos réus, da alegação do autor de que não recebeu nenhum dos produtos
até os dias atuais, do boletim de ocorrência de fls. 53/57, demonstrando, ao menos a
priori, o descumprimento das obrigações assumidas pela primeiro réu, bem como por ter o
autor firmado contrato coligado de financiamento com a ré Aymoré (fls. 25/30), reputo
considerada a verossimilhança dos fatos declinados na inicial e o risco de periculum in
mora. Defiro o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão
da exigibilidade de todos os débitos assumidos pelo autor decorrentes dos contratos
realizados entre as partes (fl. 25/30), até decisão judicial em sentido contrário. Imponho
aos réus a obrigação de evitar a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito ou a realização de protestos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado,
por ora, ao montante de R$15.000,00...”.
A fls. 40/41, proferi a seguinte decisão:
“O que está em julgamento neste agravo é o deferimento
ou não, da tutela antecipada concedida na demanda pela douta juíza de primeiro grau.
Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: 'Não
assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de
instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada' (EMBDEC
776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, desde que não haja risco de ser providência de efeitos
irreversíveis (art. 273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273614-59.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.968 - fss
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela
cautelar tem sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a
tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015, tal como constou da r. decisão ora
agravada.
No caso em tela, razoável manter-se, ao menos por ora, a
r. decisão agravada, bem como o valor da multa fixada; tenha-se em conta que a multa
diária fixada pela douta juíza de primeiro grau só será executada caso não tenha sido
cumprida a liminar fixada.
À vista do exposto, inexiste relevância na fundamentação
jurídica invocada pela agravante, razão pela qual nego efeito suspensivo ao agravo”.
Portanto, a complexidade das questões de fato
e de direito versadas nestes autos recomenda que o processo prossiga
com a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, uma vez que presentes
os seus requisitos, mantida, quanto ao mais, a multa fixada na r. decisão
agravada em caso de descumprimento da ordem; tenha-se em conta que
o descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que
gerou o ajuizamento da demanda afeta o mérito. Embora concedida a
antecipação, nada impede que, no curso da demanda, ela seja revogada,
em razão de justo motivo (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973;
art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica